Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014761-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.838.871-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), JENNIFER EDUARDA DALLA NORA (VÍTIMA), JOSÉ ERINALDO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), JENNIFER EDUARDA DALLA NORA - CPF: 046.589.840-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUPLO CRIME DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta e reiteração criminosa.

A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Na hipótese, não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014761-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Anderson De Souza em favor de
ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, de duplo crime de homicídios qualificados (um tentado e outro consumado), cujos fatos teriam ocorrido em 27.1.2022.

Descreve que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 1o.2.2022 e permaneceu no distrito da culpa, não tendo praticado qualquer ato atentatório ao processo ou à coletividade durante os meses que se seguiram.

Não obstante, por ocasião do recebimento da denúncia, em 18/07/2022, foi decretada a sua prisão preventiva, tendo o paciente se apresentado para o cumprimento do mandado de prisão.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 136975155).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 137806677.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 140838681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ANDERSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio) [art. 121, §2°, I e VI, §2°-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP] contra Jennifer Eduarda Dalla Nora, e (ii) homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima [art. 121, §2°, I e IV, ambos do CP], em face de José Erinaldo Alves da Silva, consoante narra a denúncia:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta da meia noite, na residência particular situada na Travessa 03, s/n, bairro Santa Rosa, em frente ao “Marcinho Cabeleireiro”, em Nova Maringá/MT, ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, tentou matar sua ex-convivente, Jennifer Eduarda Dalla Nora, assim como, pela idêntica motivação e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, matou José Erinaldo Alves da Silva com disparos de arma de fogo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos, a vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora já havia sido ameaçada pelo ex-convivente, que vaticinava que, se a visse em companhia de outra pessoa, mataria ambos [vide ação penal registrada no PJe sob o no 1000328-59.2022.8.11.0033].

Consta que, na fatídica data, impelido pelo sentimento egoístico de posse daquela mulher e, assim, querendo assassinar qualquer pessoa que com ela se envolvesse [motivação torpe], enquanto perpassava pela rua da residência da ex-companheira no intuito de vigiá-la, percebeu que ela estava recebendo uma visita.

Emergem das investigações que, inconformado com a circunstância, e em posse de sua arma de fogo porque já nutria o intento homicida, o increpado arrombou a porta da moradia da vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora e, ali, tentou matá-la ao disparar na direção da cabeça dela o seu revólver, somente não consumando o seu intento porque a ofendida desviou do disparo e com ele passou a travar luta corporal.

No desdobramento dos fatos, a vítima José Erinaldo Alves da Silva, que
ali estava em companhia de seu filho de dois anos
, tentou buscar guarida em um dos quartos da residência, cuja tentativa foi frustrada pelo increpado que, após o entrevero físico contra a primeira ofendida, rumou para o cômodo no intuito de ceifar a vida dele.

Apurou-se que, naquele instante, após Jennifer Eduarda Dalla Nora também buscar refúgio naquele aposento, e enquanto o ofendido José Erinaldo Alves da Silva tentava segurar a porta para evitar a entrada do seu algoz e, inclusive, proteger os demais, e sem que pudesse ele se defender, o denunciado efetuou dois disparos na cabeça do seu desafeto, que veio a óbito em decorrência dos tiros.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA nas disposições constantes do artigo 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em relação à ofendida Jennifer Eduarda Dalla Nora; e do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (...)”.

O juízo
a quo
, acolhendo requerimento do Ministério Público, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, bem como reiteração criminosa e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
,
consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

3.1. Do Pedido de Prisão Preventiva:

(...)

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que no dia no dia 27 de janeiro de 2022, por volta da meia noite, na residência particular situada na Travessa 03, s/n, bairro Santa Rosa, em frente ao “Marcinho Cabeleireiro”, em Nova Maringá/MT, ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, impelido pelo sentimento egoístico de posse, tentou matar sua ex-convivente, Jennifer Eduarda Dalla Nora e matou José Erinaldo Alves da Silva com disparos de arma de fogo.

Na ocasião, em posse de sua arma de fogo, teria o denunciado arrobando a porta da moradia da vítima Jennifer Eduarda Dalla Nora e, ali, disparado em sua direção, somente não lhe atingindo porquanto conseguiu desviar. Em seguida, perseguiu e matou José Erinaldo
Alves da Silva, que também estava no recinto em companhia de seu filho de dois anos e tentou
, sem êxito, se refugiar em um dos quartos da residência, quando, então, foi atingido na cabeça por dois disparos.

A prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria encontram-se, aparentemente, evidenciados pelos elementos probatórios insertos no inquérito policial no 128.4.2022.3040.

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o denunciado ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA tenha, efetivamente, cometido os crimes, tendo em vista as imagens obtidas por meio de circuito de segurança e pelas declarações extrajudiciais de JENNIFER EDUARDA DALLA NORA, ex-mulher do denunciado e também vítima [Id. 77539377; Id. 77539378; Id. 77539379; Id. 77539385; Id. 77541092; Id. 77541093; Id. 77541094; Id. 77541095; e Id. 77541097]. Vejamos:

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“Que a depoente tinha bastante amizade com Jose Erinaldo; QUE na noite de ontem, por volta das 19:15 horas, José lhe convidou para ir tomar café na casa dele mas que iria cortar cabelos antes; QUE a depoente desistiu de ir até a casa dele, pois não estava se sentindo bem e chegou a postar no status do WhatsApp pedindo o número do hospital; QUE a vítima mandou mensagem perguntando se tinha melhorado e se queria conversar ou se queria ir para o hospital; Que a depoente pediu que ele fosse até lá para leva-la ao hospital; QUE José chegou em sua casa acompanhado pelo filho de dois anos de idade, por volta da meia noite e estacionou a motocicleta no canto do muro do lado interno do quintal e adentrou na residência e a depoente trancou a porta com uma corrente; QUE aproximadamente 00:15 horas, ouviu um barulho e alguém mexendo na corrente da porta; QUE ao olhar, ouviu a voz de um homem chamando pelo seu nome e na segunda vez que chamou, a depoente reconheceu como sendo a voz do ex-amásio Alexandro; QUE logo em seguida, Alexandro arrombou a porta e a depoente vou que ele portava uma arma de fogo aparentando ser um revólver e mirou na direção de sua cabeça e efetuou um disparo, que só não a atingiu porque a depoente desviou a cabeça; QUE permaneceu alguns minutos em luta corporal com o suspeito, tendo conseguido segurar a arma, mas não teve força para tomar das mãos dele; QUE enquanto isso, a vítima tinha ido buscar o filho dele para correrem da residência, contudo, Alexandro conseguiu se desvencilhar da depoente e foi até o quarto da depoente , onde efetuou dois disparos contra José Erinaldo; QUE após os disparos, o suspeito se evadiu da residência tomando rumo ignorado; QUE a depoente não sabe informar qual o meio utilizado para a fuga; QUE a depoente tentou acionar a polícia militar e ambulância , mas não conseguiu encontra os números e saiu correndo na rua pedir ajuda; Que logo depois, a polícia chegou em sua casa e a depoente foi encaminhada ao hospital, pois estava com lesões nos braços decorrentes da luta corporal com o suspeito; QUE desconhece que José Erinaldo estivesse sendo ameaçado pelo suspeito, mas este já havia comentado que Alexandro ficava olhando com cara feia para ele; QUE esclarece que se separou de Alexandro há cerca de oito meses, no entanto ele não aceitava o fim do relacionamento e fazia constantes ameaças de morte com a depoente, dizendo que iria matá-la se a visse com outra pessoa; QUE o suspeito tinha o hábito de ficar ao redor de sua casa a vigiando e cuidando das pessoas que chegavam no local; QUE por esse motivo e por residir sozinha, quase não ficava mais em casa e optava por dormir na casa de amigas, com medo do suspeito; QUE chegou a registrar ocorrência contra o suspeito recentemente e no dia 11/01/2021, uma escrivã ad hoc entrou em contato com a depoente perguntando se tinha interesse nas medidas protetivas; QUE a escrivã ad hoc pediu que a depoente gravasse um áudio contanto os fatos e encaminhasse a ela para que providenciasse a medida protetiva, contudo a depoente afirma que se confundiu e mandou o áudio para outro número e não para o número da Delegacia.” [Termo de Depoimento n° 2022.8.15437 de Jennifer Eduarda Dalla Nora, vítima – Id. 77539377]

Corroborando as declarações da vítima está o relatório policial de Id. 77539378, subscrito pelo Investigador de Polícia Adailson G. R. Ferreira. Na parte que importa, trecho do referido relatório, com destaques:

“(...) A investigação apontou tratar-se de Alexandro Aparecido de Oliveira como sendo o autor do homicídio que ceifou a vida de José Erinaldo Alves da Silva, que Alexandro não aceitava o fim do relacionamento com a Jennifer e então começou a acossa-la e ameaça-la nas vias pública da cidade e também nas redes sociais pelos aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram, denominando dessa maneira a tipificação do crime de perseguição, também conhecida como Stalking, (lei 14.132 de 2021).
Que o suspeito agiu de forma cruel e covarde, não oferecendo tempo e maneira de defesa para a vítima, pois no momento do crime a vítima estava com seu filho no colo e o colocou na cama para segurar a porta tentando impedir a entrada do suspeito, pois não tinha como se defender de outra maneira, porem foi em vão, pois o suspeito conseguiu empurrar a porta e atirar a queima roupa por duas vezes contra a cabeça da vítima que veio a óbito no local, que logo em seguida a testemunha sai em disparada temendo por sua vida e para pedir socorro, o suspeito caminha tranquilamente em frente à residência e logo em seguida vai embora sem olhar para trás.”

[Relatório Policial de Id. 77539378 – Pág. 15]

Com efeito.

Para além da gravidade dos crimes imputados ao denunciado [(i) homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), contra Jennifer Eduarda Dalla Nora; e (ii) homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, em face de José Erinaldo Alves da Silva], restou demonstrada a extrema periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na ação delituosa.

Some-se a isso o efetivo risco de ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA voltar a cometer delitos, porquanto, em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo Sistema Eletrônico Apolo TJ/MT, constata-se que o denunciado respondeu/responde por diversos crimes/contravenções penais – (i) Ameaça [Inquérito Policial no 3179-64.2017.8.11.0033, Código 74488 – Primeira Vara de São José do Rio Claro /MT]; (ii) Lesão Corporal e Ameaça [Ação Penal n° 564-67.2018.8.11.0033, Código 77828 – Primeira Vara de São José do Rio Claro /MT]; (iii) Vias de Fato [Ação Penal n° 1482-71.2018.8.11.0033, Código 79851 – Primeira Vara de São José do Rio Claro /MT]; e (iv) Ameaça e Perseguição [Ação Penal n° 1000328-59.2022.8.11.0033 – Primeira Vara de São José do Rio Claro /MT] – cumprindo, inclusive, execução de pena junto à Segunda Vara deste Juízo [Processo n° 2000055-63.2022.8.11.0033, Código 20070458] e mesmo assim, tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto,
a decretação da prisão preventiva, porquanto reincidente em crime doloso.

(...)

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Válido frisar, o representado fora denunciado em 18 de fevereiro de 2022, por ameaça e perseguição contra sua ex-convivente, Jennifer Eduarda Dalla Nora [Ação Penal n° 1000328-59.2022.8.11.0033 – Primeira Vara de São José do Rio Claro /MT], em decorrência de fatos contemporâneos e anteriores aos crimes aqui apurados, o que confirma sua prévia intenção e a disposição em cumprir as ameaças de morte outrora proferidas, evidenciando, portanto, a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Mais a mais, o fato de ter constituído advogado e se apresentado voluntariamente à autoridade policial não garante que com o recebimento da presente denúncia permaneça disponível no distrito da culpa, podendo sumir com a natural tendência em se proteger, escondendo-se de tão difícil situação criminal, com perspectivas nada agradáveis, acaso se confirmarem os fatos em apuração.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal e sendo de rigor, pois, a segregação cautelar do indigitado, para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

(...)

4. Ante o exposto, (i) com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, defiro o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e, como tal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo “LECO”, qualificado nos autos, para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, e (ii) não sendo o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), RECEBO A DENÚNCIA em face de ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo “LECO”, qualificado nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) na peça acusatória Id. 78596287. (...)”

Neste contexto, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no decreto cautelar. Tem-se que o paciente
(...) agiu de forma cruel e covarde, não oferecendo tempo e maneira de defesa para a vítima, pois no momento do crime a vítima estava com seu filho no colo e o colocou na cama para segurar a porta tentando impedir a entrada do suspeito, pois não tinha como se defender de outra maneira, porem foi em vão, pois o suspeito conseguiu empurrar a porta e atirar a queima roupa por duas vezes contra a cabeça da vítima (...)”

Se isso não bastasse, consoante registrou o Magistrado singular, o paciente registra Executivo de Pena no 2000055-63.2022.8.11.0033 em tramitação, além de outros registros criminais, de forma que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Neste sentido:

(...) segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020)”

Registro, ainda, os graves e irreversíveis traumas psicológicos sofridos pelo filho da vítima, de idade tenra, apenas de dois anos,
que presenciou a morte do próprio pai
, com disparo de arma de fogo, traumas que transcendem em muito o crime, com consequências se estenderam além da pessoa da vítima, que o tempo demorará a apaziguar, pois, esquecer, dificilmente ocorrerá.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Em relação à contemporaneidade da medida extrema, a defesa técnica sustenta que o decreto de prisão ocorreu 06 (seis) meses após os fatos, contudo o Tribunais superiores vem entendendo que:

(...) "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).
Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo”.

(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe de 29/6/2022.).

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

Assim, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e a do decreto preventivo, na hipótese, o lapso temporal foi relativamente curto e devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa.

Dessa forma, não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Por fim, o fato de o paciente ter se apresentado espontaneamente a autoridade policial como afirmado na impetração não descaracteriza a necessidade de se resguardar a ordem pública diante dos elementos já apontados.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022